Tribunal: TJES
Processo: 5002072-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002072-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SONIA ELIZABETH BARBOSA EDUARDO PASCHOAL

AGRAVADO: INSTITUTO DE GASTRONOMIA WG LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais, ajuizada em face do Instituto de Gastronomia WG Ltda. A recorrente busca a imediata retirada do nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o débito decorre de curso não frequentado, cuja contratação previa apenas o pagamento da matrícula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, diante da alegação de inexistência de relação jurídica nos termos cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do
caput
do art. 300 do CPC/15.

A recorrente, embora alegue ajuste para pagamento exclusivo da matrícula, não produziu prova alguma nesse sentido.

A facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do CDC, demanda a verossimilhança das alegações ou a aferição de hipossuficiência, requisitos inexistentes na hipótese.

O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial.

A ausência de elementos documentais aptos a denotar a contratação na forma sugerida pela demandante enfraquece a probabilidade do direito, pois as conversas de aplicativo juntadas demonstram apenas a cobrança de parcelas.

A falta de comprovação de que o débito ensejador da negativação seria indevido impede a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não isenta o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

A ausência de verossimilhança das alegações e de prova mínima da contratação nos moldes defendidos pela parte autora inviabiliza a concessão de tutela de urgência para baixa de restrição creditícia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002072-02.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: SONIA ELIZABETH BARBOSA EDUARDO PASCHOAL

AGRAVADO: INSTITUTO DE GASTRONOMIA WG LTDA

JUIZ: DR. MURILO RIBEIRO FERREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SONIA ELIZABETH BARBOSA EDUARDO PASCHOAL
em face de decisão proferida pelo Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível, em AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C DANOS MORAIS
(Processo 5015512-66.2024.8.08.0011) ajuizad
a contra INSTITUTO DE GASTRONOMIA WG LTDA
, cujo
decisum
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em suas razões recursais, sustentou
que
“
foi surpreendida com um contato da empresa requerida lhe oferecendo um curso de especialização na sua área de trabalho, onde só iria pagar um valor da entrada que seria convertido no valor do certificado ao final de seu curso experimental. Contudo após fazer sua matricula e pagar a entrada
a agravante nunca frequentou o curso (...) Só que recentemente foi surpreendida com a
negativação de seu nome sem nenhuma notificação
previa
”.

Pontuou que a “
verossimilhança da alegação está demonstrada através das conversas com a empresa agravada que confirma que realmente a agravada nunca compareceu as aulas
”.

Neste viés, pleiteou a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Ausentes contrarrazões.

Com efeito, estabelece o artigo 300,
caput
, do CPC/15, que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso aguarde-se o deslinde final da demanda.

Examinados os autos, verifico que
embora alegue ter sido ajustado entre as partes que somente seria devido o pagamento da matrícula do curso,
a agravante não fez prova
alguma nesse sentido.

Não descuro ser direito do consumidor a facilitação da defesa de seus interesses, inclusive com a inversão do ônus da prova, vide artigo 6º, inciso VIII, do CDC, contudo, tal proceder demanda ao menos a verossimilhança das alegações ou a aferição de sua hipossuficiência no caso concreto perante o fornecedor, requisitos inexistentes na hipótese.

Mister consignar que, ainda que assim não fosse, “
O deferimento da inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial. Precedentes do TJES.
” (TJES, Classe: Apelação, 20140022417, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 24/02/2017)

Tal circunstância ganha especial destaque pois
a exordial sequer foi acompanhada de elemento documental apto a denotar a contratação na forma sugerida pela demandante/agravante,
prova mínima e essencial para alicerçar a sua causa de pedir.

No mais, com razão o Juízo
a quo
ao asseverar que “
não há qualquer comprovação de que o requerido teria ofertado um curso para a autora nas condições narradas. Todas as conversas de whatsapp juntadas aos autos demonstram apenas a cobrança de parcelas e respostas rasas dadas pela requerente, no sentido de que entraria em contato para falar sobre a questão. Logo, primo ictu oculi, não me parecem razoáveis as alegações autorais. Nesse sentido, a princípio, o débito e a negativação não seriam indevidos.
”

Nesse passo,
atento aos requisitos da tutela provisória, verifico
a ausência de probabilidade da pretensão autoral, notadamente por sequer haver a comprovação de que o débito que ensejou
a
sua negativação
seria indevido.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.